Tribunal: TJDFT
Processo: 0009126-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009126-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de RITA DE CÁSSIA DE ABREU SOUZA RIBEIRO (ID: 42541726) e ROBERTO RODRIGUES DE NEVES (ID: 42493793). II. No ID: 42867712, o SINDIRETA informou que RITA DE OLIVEIRA SILVA renunciou ao crédito superior a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento do seu crédito por RPV. Ato contínuo, pugnou pelo cancelamento do PCT n. 0729116- 72.2022.8.07.0000. O DF não se opôs ao pedido de RITA DE OLIVEIRA SILVA (ID: 43405384). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a renúncia manifestada por RITA DE OLIVEIRA SILVA ao crédito superior a 40 (quarenta) salários mínimos. Determino o cancelamento do PCT n. 0729116- 72.2022.8.07.0000. Oficie-se à COORPRE, dando ciência da presente decisão. Expeça-se requisição de pequeno valor até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos em favor de RITA DE OLIVEIRA SILVA, com destaque dos honorários contratuais. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador